Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726328-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISADORA DE ARAUJO LOPES APELADO: JAMIL ABID JUNIOR, CLAUDIA EUNICE DOURADO SARAIVA ABID, ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA, GUILHERME COSTA ABID DESPACHO Aos embargados, para contrarrazões, em face da eventual atribuição de efeitos infringentes. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora